Tribunal: STF
Processo: HC 216807
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Padua Medeiros Neto em favor de Thell Calil Bechara, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 738.210/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Thell Calil Bechara apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – HC n. 2278565-62.2020.8.26.0000. 



    Depreende-se dos autos que o "Juiz de Direito em exercício na 1' Vara da comarca de Peruibe proferiu sentença condenatória contra o paciente sem apreciar o pedido de acesso às mídias contendo a integralidade das interceptação telefônicas" (e-STJ fl. 287). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que concedeu parcialmente a ordem, a fim de "determinar ao d. Juízo a quo a disponibilização aos interessados das mídias contendo a íntegra das interceptações telefônicas realizadas nos autos da origem, incluindo áudios, extratos e históricos de chamadas, com urgência" (e-STJ fl. 286). 



    Nas razões do presente writ, o impetrante sustenta ilegalidade na ausência da integralidade do conteúdo das interceptações telefônicas. Afirma que "o D. Magistrado foi omisso em relação a ausência das mídias nos autos e, quanto aos demais elementos de prova requeridos pela Defesa, julgou suficiente o acesso as peças que o Ministério Público considerou relevantes para embasar a acusação, cabendo a defesa efetuar toda a defesa com base nos documentos selecionados pelo órgão acusatório, e não com fundamento na íntegra da investigação" (e-STJ fl. 7). 



    Declara que, "para que haja um contraditório efetivo, é imprescindível que a defesa tenha acesso a todos os elementos de prova, e isso inclui a integralidade de um procedimento investigatório criminal que lastreou a acusação e a condenação contra o paciente, inclusive em relação aos demais interceptados, uma vez que se não houvessem sido investigados, o Paciente jamais seria denunciado' (e-STJ fl. 13).” (eDOC 35)



    No STJ, foi indeferida a liminar do habeas corpus.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a violação à Súmula Vinculante 14.



    Registro que o presente feito foi a mim distribuído por força da prevenção ao HC 203.264.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 



    Isso porque o habeas corpus não se presta a tratar de questões relativas à suposta violação à súmula vinculante. Nessa hipótese, é cabível a reclamação constitucional.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Todavia, não é possível ao Tribunal Superior realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente